Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-06.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001410-06.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLAINE CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 032.165.981-36 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – CONDENADO QUE FICOU PRESO POR TEMPO SUPERIOR AO DA PENA APLICADA – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais
danos
causados, seja de ordem
moral
, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Comprovado que o autor foi mantido preso indevidamente, por tempo superior ao da pena fixada, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao
dano
suportado pela vítima, uma vez que falhou no seu dever de proceder à soltura do reeducando no tempo adequado.

3. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do
dano
, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar e, ainda, o tempo em que a parte ficou recolhida em cárcere privado além do que deveria.

4.
Quantum
indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES”
,

ajuizada por ARLAINE CARDOSO DE OLIVEIRA
em face da parte apelante
,
nos seguintes termos (ID. 165606687):

“RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por
ARLAINE CARDOSO DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados no processo em epígrafe.

Alega o autor que: i) foi condenado criminalmente a cumprir pena de 2 anos de 8 meses, sendo promovido ao regime semiaberto em 13.5.2014; ii) em 2.10.2014 foi preso em flagrante pela prática de novo delito, sendo condenado com nova pena de 1 ano e 8 meses; iii) deveria progredir ao regime semiaberto em 13.10.2014, sendo que o término de sua pena dar-se-ia em 20.7.2016, mas permaneceu preso e recolhido na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva até 1.10.2016; iv) sofreu danos morais com a situação por erro do judiciário; v) apanhou de um policial; vi) sofreu lucros cessantes porque não pode trabalhar no período em que esteve preso indevidamente.

Dessa forma, pugna pela condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais e indenização por lucros cessantes.

O Estado do Mato Grosso apresentou contestação (ID no 19918362) sustentante em síntese que: i) deve ser afastada a aplicação da responsabilidade objetiva no caso; ii) não houve erro judiciário pois o autor perdeu 1/3 de seus dias remidos com a segunda condenação; iii) sua pena terminaria em 5.9.2016, não havendo prisão indevida; iv) eventual indenização deve ser fixada em um patamar razoável.

Requereu, diante disso, o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Houve réplica (ID no 20456426).

Intimadas para manifestação acerca no interesse de produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público manifestou-se por sua não intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, uma vez que as partes não requereram a produção de outras provas.

No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.

A Constituição Federal de 1988 assegura, no art. 5o, inciso “X”, a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo ao prejudicado o direito de indenização pelo dano material ou moral sofrido.

No que tange aos atos praticados por agentes públicos que, nessa qualidade, provocarem prejuízos a terceiros, com fundamento na teoria do risco administrativo,
a responsabilidade civil do Estado será objetiva,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o da CRFB/88).

Nessa senda, basta a comprovação do nexo causal entre o fato e o dano para exsurgir o dever de reparação pelo Estado.

Por sua vez, dispõe o art. 43 do Código Civil que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No caso em tela, o erro estatal é evidente, não restando comprovada qualquer excludente de responsabilidade.

Os documentos presentes nos autos (ID no 15765081, fl. 12 a 21), consistentes em requerimento da defensoria pública deste Estado para cálculo da pena do requerido, bem como a decisão que determinou sua soltura e o auto de soltura do requerente comprovam suficientemente que o requerente permaneceu indevidamente preso no período de 30.8.2016 a 1.10.2016.

Acredita-se, fortemente, que essa demora entre a prolação da decisão judicial e o seu efetivo cumprimento ocorreu em razão do excessivo número de processos em trâmite no Judiciário.

De qualquer maneira, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal que "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença"
.

É certo que a restrição indevida da liberdade caracteriza grave violação à dignidade da pessoa, provocando intenso sofrimento e abalo emocional incomensurável.

Com efeito, a liberdade, um dos valores máximos do estado democrático de direito, constitui pressuposto de uma vida digna e deve ser resguardada contra as ingerências do Estado.

Nessa senda, afigura-se inequívoco o dever de compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, há alguns pontos a se sopesar no caso.

Em que pese o erro cometido pelo Poder Judiciário, o autor deixou de comprovar a extensão dos danos que sofreu. Ademais, ressalto que permaneceu preso indevidamente por 63 dias, de acordo com a decisão no processo de execução penal, e não 720 dias como indica na petição inicial

Ainda há que se considerar que dada a desistência da dilação probatória pelo requerente, não há qualquer prova nos autos das supostas agressões sofridas dentro do estabelecimento prisional. Isso porque as fotografias anexas à inicial, por si só, não têm condão de apontar o autor das cicatrizes carregadas pelo autor, tampouco foram causadas.

O autor ainda deixou de fazer qualquer prova de sua condição econômica antes do evento danoso. Nesse diapasão, malgrado ao caráter sancionatório da compensação por dano moral, o enriquecimento ilícito da vítima é ser vedado. Dada a ausência de provas de que o autor ostentava padrão de vida luxuoso antes do evento danoso, demonstra-se desarrazoada a indenização milionária pretendida.

Lado outro, o causador do dano no caso se trata de pessoa jurídica de direito público. Ou seja, também se mostra desarrazoada a oneração exagerada da sociedade contribuinte.

Sopesadas tais questões, reputa-se adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), proporcionado a satisfação na justa medida do abalo sofrido.

Acerca do tema:

APELAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que foi indevidamente detido e mantido em prisão por cinco dias, em razão da manutenção equivocada de seu nome no processo criminal no 0013528.83.2016.8.26.0635, no sistema SAJ. Prisão indevida que ocorreu em 2019, muito tempo depois do erro apontado nos autos em relação aos dados do processo criminal, conforme noticiado no ano de 2016. Recorrente foi recolhido à prisão sem justa causa. Indenização devida. Redução do valor arbitrado na r. sentença. Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido; desprovido o apelo do autor. (TJ-SP - AC: 10115608220198260477 SP 1011560-82.2019.8.26.0477, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 19/07/2021, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)

E também:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO POR MANDADO EM ABERTO INDEVIDAMENTE – ABSOLVIÇÃO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – PROMOVENTE PRESO 24 HORAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por 24 horas. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Havendo comprovação de que houve absolvição em 26/03/2008, sem a consequência baixa do mandado de prisão expedido anteriormente, mostra-se ilegal a prisão ocorrida em 08/01/2018. A privação da liberdade, por 24 horas, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10002309820188110038 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/12/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/12/2019).

Ademais:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – ERRO JUDICIÁRIO – FALHA DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA – OFENDIDO QUE FICOU PRESO INDEVIDAMENTE POR MAIS DE UM ANO – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM – ELEMENTOS BALIZADORES DO VALOR DO DANO MORAL – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do Estado é objetiva quando se tratar de indenização por danos morais por atos praticados por seus agentes, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A restrição indevida da liberdade, garantia fundamental prevista constitucionalmente, acarreta dano moral in re ipsa, por restar caracterizada a prisão ilegal por erro judiciário. Inteligência dos artigos 5o, LXXV, da CF, 186 e 954-III, do CC de 2002. A fixação do valor do dano moral deve atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do ofensor e do próprio ofendido, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem se consubstanciar em enriquecimento sem causa à vítima, além de proporcionar o sentimento reparatório e didático para o ofensor, sempre com preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. Havendo comprovação de danos materiais, decorrentes do não recebimento de salário durante o período da prisão indevida, estes também devem ser ressarcidos pelo Estado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08028856520158120018 MS 0802885-65.2015.8.12.0018, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 07/03/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2018).

Por fim, no que diz respeito aos aventados lucros cessantes sofridos pelo requerente durante a injusta privação de liberdade, não há nos autos nenhuma prova de que deixou de auferir o valor de R$ 1.500,00 mensais consistente, por exemplo, em recibo de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
a pretensão do autor e resolvo o processo com análise de mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação por dano moral ao requerente no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobre o valor da condenação devem incidir os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir do evento danoso (STJ, Sumula n. 54) em 30.8.2016, enquanto a correção monetária inicia na data desta sentença (STJ, Súmula n. 362), momento em que incide apenas a Taxa Selic, por uma única vez até o pagamento, acumulado mensalmente, dado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dada a sucumbência mínima do autor,
CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação aos patronos da parte autora (CPC, art. 85).

Dispensada a remessa necessária (CPC, art. 496, § 3o, II).

Com o trânsito em julgado,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Água Boa-MT, data registrada no sistema.

DIMITRI TEIXEIRA MOREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a demora de alguns dias para a expedição do alvará de soltura em favor da parte apelada, que se deu em 30.09.2016, não pode ser motivo para caracterizar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, pois,
in casu
, a soltura da parte recorrida foi determinada dentro do prazo pertinente.

Além disso, salienta que havia necessidade de a secretaria do juízo verificar a existência de outros eventuais processos em nome da parte apelada com o objetivo de averiguar se ela não estava presa por outro motivo, conforme determinado na decisão judicial que determinou a soltura.

Sustenta, ademais, que, no curso da execução penal, a parte autora, ora recorrida, cometeu falta de natureza grave, por ter praticado o crime de tráfico de drogas, em 03.10.2014 e, por esse motivo, foi decretada a regressão cautelar diretamente para o regime fechado.

Assim, defende que está justificada a razão de a secretaria ter demorado alguns dias para expedir o respectivo alvará de soltura.

Diante disso, interpôs este recurso, pugnando pela reforma da sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 165606691).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 164797191
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES”
,

ajuizada por ARLAINE CARDOSO DE OLIVEIRA
em face da parte apelante.

Ab initio
, mister ressaltar ser fato incontroverso que a parte demandante, ora recorrida, foi vítima de erro estatal, como consta da sentença (ID. 165606687):

“
No caso em tela, o erro estatal é evidente, não restando comprovada qualquer excludente de responsabilidade.

Os documentos presentes nos autos (ID no 15765081, fl. 12 a 21), consistentes em requerimento da defensoria pública deste Estado para cálculo da pena do requerido, bem como a decisão que determinou sua soltura e o auto de soltura do requerente comprovam suficientemente que o requerente permaneceu indevidamente preso no período de 30.8.2016 a 1.10.2016”.

A insurgência recursal cinge-se em analisar se o período acima indicado, no qual a parte apelada permaneceu encarcerada além do tempo previsto em sua pena, foi o bastante para justificar os danos morais arbitrados na origem, pois, segundo defende a parte apelante, o fato de existir uma demora de alguns dias para a expedição do alvará de soltura não pode ser motivo para caracterizar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, asseverando, ainda (ID. 165606688):

“
Primeiro, o MM. Juiz determinou, dentro do prazo, a soltura do apelado.

Além disso, havia necessidade de a Secretaria do Juízo verificar a existência de outros eventuais processos em nome do apelado para o fim de averiguar se não estava preso por outro motivo, conforme determinado na decisão judicial, que determinou a soltura.

Ainda mais que, no curso da execução penal, o apelado cometeu falta de natureza grave por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas, em 03.10.2014, por esse motivo, foi decretada a regressão cautelar diretamente para o regime fechado – ID 15764336, p. 01/02.

Daí a razão de a Secretaria demorar alguns dias para expedir o alvará de soltura.

Por essas razões, não há que se falar em responsabilidade civil no caso concreto”.

Todavia, no que tange à demora para colocar a parte recorrida em liberdade, razão não acompanha a parte recorrente.

De acordo com o cálculo de execução penal de ID. 165602140, a data de término da pena da parte apelada se deu em 20.07.2016.

E, segundo narra a própria parte apelante, o juízo que atuava no processo criminal proferiu sentença, em 30.08.2016, determinando a soltura do reeducando, a qual somente foi efetivada no dia 1o.10.2016 (ID. 165606688).

Considerando que o alvará de soltura foi expedido no dia 30.09.2016, ou seja, 01 (um) mês depois da decisão que determinou que se colocasse em liberdade o reeducando, está caracterizado o direito da parte recorrida em ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Ademais, não há que falar em necessidade de 30 (trinta) dias para que a secretaria do juízo verificasse
“a existência de outros eventuais processos em nome do apelado para o fim de averiguar se não estava preso por outro motivo”
, pois, para tal diligência, como cediço, não seriam necessárias mais que algumas horas perante os sistemas eletrônicos pertinentes.

De fato, houve demora excessiva para que se cumprisse a determinação de soltura da parte apelada, que permaneceu presa por mais 73 (setenta e três) dias depois de encerrada a sua pena (20.07.2016 a 1o.10.2016).

O art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, assim preleciona:

“LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.”

Logo, a sentença que condenou o Estado a ressarcir os danos morais sofridos pela parte recorrida é medida que se impõe, pois, n
o caso em apreço, o Estado omitiu-se em conceder a liberdade ao autor/apelado, uma vez já cumprida a pena que o próprio Estado lhe imputara.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO — CONDENAÇÃO CRIMINAL — PRISÃO ALÉM DO PRAZO FIXADO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — DANOS MORAIS — CARACTERIZAÇÃO — INDENIZAÇÃO — CABIMENTO. A prisão além do prazo fixado na condenação viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização. Recurso provido. (Ap 153036/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)”.

E, considerando que a conduta do Estado, o dano provocado à parte recorrente e o nexo de causalidade entre ambos é fato incontroverso, de rigor a condenação do ente público em questão a reparar os danos morais advindos da prisão injusta, consoante entendimento jurisprudencial e dispositivo legal já transcritos em linhas anteriores, pois o dano moral, no caso, é presumido e independe de prova.

No que tange ao valor arbitrado na origem, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais.

O critério para sua fixação, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

No concernente à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando que o recolhimento do autor, ora apelado, ao cárcere privado perdurou, além da pena fixada, por aproximadamente 73 (setenta e três) dias, reputa-se razoável e proporcional, atendendo ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparar o dano moral experimentado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL EXECUTADA APÓS EXTINTA A PUNIBILIDADE - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral. 3. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada Apelante, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ, o que foi seguido pela sentença de 1o grau. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00062652720148110040 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, somente para reduzir o valor dos danos morais arbitrados na origem, para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No mais, persiste inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023